Tribunal: TJMT
Processo: 0015939-70.2007.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0015939-70.2007.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isonomia]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), YEDDA MARINHO ALBUQUERQUE - CPF: 208.045.201-00 (RECORRENTE), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), ZELMA MARINHO ALBUQUERQUE - CPF: 078.335.631-53 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

Origem:

0015939-70.2007.811.0041

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES

Recorrente(s):

ESPOLIO DE YEDDA MARINHO ALBUQUERQUE REPRESENTANDO POR ZELMA MARINHO

ALBUQUERQUE

Recorrido(s):

Juíza Relatora:

ESTADO DE MATO GROSSO

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA
– PLEITO DE RECEBIMENTO DE CRÉDITOS SALARIAIS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DECISÃO ADMINISTRATIVA
–– SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DECISÃO FINAL ADMINISTRATIVA E A PROPOSITURA DA AÇÃO SUPERIOR A CINCO ANOS - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações contra a Fazenda Pública a prescrição, em regra, é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 20.910/32, pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

O prazo de prescrição fica suspenso pela formulação de requerimento administrativo e volta a correr pelo saldo remanescente após a ciência da decisão administrativa final.

É de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e a decisão final administrativa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou extinto o processo com resolução do mérito em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão da parte promovente, conforme trecho dispositivo que cito:

A vista do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição, via de consequência, EXTINGO o PROCESSO COM RESOLUCAO DE MERITO, com base no art. 269, IV do CPC.

A parte promovente, alega, em suas razões recursais, a necessidade de reforma do julgado posto que a prescrição encontra-se suspensa em razão do requerimento administrativo e só volta a correr após o pagamento dos créditos que não ocorreu.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

Os autos foram declinados do E. Tribunal de justiça para esta Turma Recursal.

O Ministério Público que atua perante esta turma recursal, se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por ESPOLIO DE YEEDA MARINHO ALBUQUERQUE, representado pela inventariante ZELMA MARINHO ALBUQUERQUE, devidamente qualificada nos autos do processo acima epigrafado, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando o recebimento de créditos salariais não percebidos em vida pela
de cujus
.

Assenta que Yeeda Marinho da Silva era pensionista do ex-servidor da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso, Armando Albernaz Albuquerque e que este inativo requereu administrativamente nos anos de 1993 e 2000 crédito salarial no valor de R$ 1.474,59, decorrente da retenção equivocada do teto salarial de imposto de renda do período de 1994 a 2004. Tal direito foi reconhecido pela Administração, bem como o pagamento dos juros e correção monetária, resultantes em R$ 7.689,88.

Igualmente, pleiteou na via administrativa o adicional por tempo de serviço, os juros e toda a retenção de teto. Somado a isso, pediu atualização da pensão relativa a isonomia salarial dos anos anteriores a 1999, todos deferidos administrativamente, porém não quitados.

Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido.

Conforme explanado na sentença singular a parte autora visa o cumprimento de decisões administrativas e tem-se que houve o pronunciamento administrativo quanto a pretensão formulada administrativamente em 1993 e 2000 (fls. 39,46/47). A partir das referidas datas retomou-se o decurso do prazo prescricional. Quando do ajuizamento da ação que se deu em 09.08.2007 a pretensão já estava fulminada pela prescrição.

O prazo de prescrição fica suspenso pela formulação de requerimento administrativo e volta a correr pelo saldo remanescente após a ciência da decisão administrativa final.

Assim, é de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/1932.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Nesta conformidade, não merece censura a decisão objurgada, que bem examinou e dirimiu com o costumeiro acerto, mantendo, incólume a sentença singular.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020